Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722375-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 15884509) em face da v. acórdão de ID 14564745. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator